Tribunal: STF
Processo: Rcl 82026
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de petição apresentada por José Bonifácio Ferreira Sena e outros, nos autos da Rcl 82.026/BA, em que os reclamantes noticiam fatos novos, requerem a apreciação de pedido liminar formulado pela FUNAI e reiteram a urgência da suspensão da ordem de reintegração de posse proferida pelo Juízo da Vara Única da Subseção Judiciária de Eunápolis/BA.

Os reclamantes afirmam integrar a comunidade indígena Pataxó da Aldeia Lagoa Doce e recordam que a reclamação foi ajuizada contra ato judicial que determinou a reintegração de posse em favor da empresa Itaquena S/A sobre área alegadamente tradicionalmente ocupada. 

Registram que, nos autos, foi deferida medida liminar, posteriormente referendada pela Primeira Turma, para determinar o sequestro judicial e a indisponibilidade registral das matrículas nº 1.835, 21.055 e 21.058, em razão de indícios de nulidade absoluta do título de propriedade da beneficiária, por envolver alienação de terras públicas com área superior a 3.000 hectares sem prévia autorização do Senado Federal. 

Aduzem que, na mesma decisão, foi determinada a apuração da legitimidade do título dominial, inclusive com a intimação do Estado da Bahia. Informam, ainda, que a FUNAI, por intermédio da Advocacia-Geral da União, peticionou nos autos requerendo a suspensão imediata da ordem de reintegração de posse, diante do risco de dano irreparável e da iminência de cumprimento do mandado contra a comunidade, mas que referido pedido ainda estaria pendente de apreciação.

Segundo os reclamantes, o juízo reclamado, embora ciente da ordem de sequestro judicial, teria permitido o prosseguimento dos atos executórios da reintegração de posse, sob o argumento de que não houve suspensão expressa da ordem possessória.

Como fatos novos, os reclamantes apontam, em primeiro lugar, manifestação da Superintendência de Desenvolvimento Agrário da Bahia – SDA, proferida no Processo SEI nº 077.1647.2025.0007272-52, em 14.3.2026, na qual o órgão estadual teria concluído pela ilegalidade no destacamento do patrimônio público e pela existência de sobreposição irregular das matrículas ostentadas pela empresa Itaquena S/A. Afirmam que esse ato administrativo corroboraria a suspeita de nulidade que embasou a medida cautelar deferida por esta Corte e reforçaria a plausibilidade jurídica da pretensão.

Em segundo lugar, informam o ajuizamento da Ação Declaratória de Nulidade de Registros Imobiliários nº 8009779-30.2025.8.05.0201, destinada ao cancelamento das matrículas nº 1.835, 21.055 e 21.058, por suposta fraude e vício insanável em sua origem. Sustentam que a iniciativa demonstra a boa-fé dos reclamantes e se alinha à necessidade de esclarecimento da cadeia dominial da área.

Os reclamantes argumentam que a manutenção da ordem de reintegração de posse seria incompatível com o sequestro judicial determinado por esta Corte, pois permitiria que a beneficiária do título questionado retomasse poder fático sobre o imóvel cuja cadeia dominial ainda está sob apuração. Afirmam que a reintegração tornaria inócua a medida cautelar de sequestro e produziria risco de dano irreversível à comunidade indígena. 

Sustentam, ainda, que a iminente desocupação forçada de mais de 200 pessoas, incluindo crianças e idosos, configura periculum in mora qualificado. Acrescentam que o ICMBio e a FUNAI teriam comparecido à aldeia em 26.3.2026 e reconhecido os reclamantes como possuidores compatíveis, em manifestações relacionadas ao processo nº 0000359-60.2011.4.01.3310.

Ao final, requerem o recebimento da petição e o reconhecimento dos fatos novos apresentados; a apreciação urgente do pedido de tutela formulado pela FUNAI, para suspender integralmente qualquer efeito da ordem de reintegração de posse emanada do Juízo da Vara Única da Subseção Judiciária de Eunápolis/BA nos processos nº 1001799-20.2024.4.01.3310, 0000359-60.2011.4.01.3310 e 1006027-72.2023.4.01.3310; e, subsidiariamente, a concessão de nova liminar que determine, de forma expressa, a suspensão de todos os atos tendentes ao cumprimento da reintegração de posse, a fim de assegurar a eficácia da decisão que determinou o sequestro judicial da área.

É o relatório. Decido. 

Inicialmente, esclareço que o pedido formulado pela FUNAI que os reclamantes requerem a apreciação reproduz a mesma causa de pedir da petição inicial da reclamação, pois também se funda na alegada presença de ocupação indígena. Além disso, a manifestação da FUNAI foi apresentada em 25 de setembro de 2025, portanto antes do julgamento do referendo da medida cautelar, ocorrido na Sessão Virtual de 10.10.2025 a 17.10.2024, razão pela qual seus fundamentos já integravam o quadro processual submetido à apreciação desta Corte naquele momento. 

A pretensão dos reclamantes parte de premissa equivocada quanto ao alcance da medida liminar deferida nestes autos e referendada, à unanimidade, pela Primeira Turma. 

A decisão liminar não suspendeu o cumprimento da ordem de reintegração de posse proferida pelo Juízo da Vara Única da Subseção Judiciária de Eunápolis/BA. E sim determinou que o imóvel permanecesse sob custódia judicial e vedou qualquer espécie de ocupação ilegal durante o período de apuração da cadeia dominial. O objetivo é assegurar o resultado útil do processo, evitando danos irreparáveis em desfavor das partes, do patrimônio público e do meio ambiente. Transcrevo o trechos do acórdão que deferiu, em parte, a medida liminar:

“No caso, a ocupação apresenta traços de exploração econômica/turística, não há demarcação em curso e a área é unidade de conservação (REVIS). São fatores que se afastam da finalidade de proteção habitacional do precedente. 

Eventual discordância quanto às premissas fáticas do caso deve ser suscitada pelas partes interessadas em sede recursal perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que tem ampla competência para reapreciar matéria de fato (art.1.013, §1º, CPC). 

Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.

A não aplicação da ADPF 828 ao caso concreto, porém, não impede que o Poder Público, adote as medidas de transição previstas naquela decisão. A adoção dessas medidas revela-se adequada e, inclusive, necessária, considerando o dever constitucional de garantir o direito à moradia e de promover a proteção das populações em situação de vulnerabilidade (caso assim seja).

A transição ordenada e assistida no contexto de remoções coletivas, conforme previsto na ADPF 828, oferece diretrizes que, embora não obrigatórias para ocupações posteriores à data fixada na decisão, se mostram como boas práticas para assegurar a dignidade dos envolvidos. O Poder Público deve, portanto, observar a comunicação prévia, conceder prazo razoável para a desocupação e assegurar o encaminhamento de famílias para locais dignos, com o intuito de mitigar impactos sociais negativos e cumprir seu papel de proteção aos direitos fundamentais.
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição, nos arts. 988, 989 e 300 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, defiro parcialmente a liminar para:

I) determinar a suspensão integral de quaisquer atos de natureza expropriatória, a exemplo do leilão, relativos à área abrangida pelas matrículas nº 1.835, 21.055 e 21.058. O imóvel cujo leilão se pretendia realizar deverá permanecer sob custódia judicial e à disposição do Juízo competente até autorização expressa deste Relator em sentido contrário, e sem ocupações ilegais de nenhuma espécie;
II) determinar a indisponibilidade registral das matrículas nº 1.835, 21.055 e 21.058 (Cartório de Registro de Imóveis de Porto Seguro/BA), bem como eventuais retificações de área, desmembramentos, abertura de novas matrículas. Oficie-se ao Cartório para imediata averbação.
III) determinar ao Juízo de origem (Juiz Federal da Vara Única da Subseção Judiciária de Eunápolis/BA) que adote as diligências necessárias à comprovação cabal da legitimidade do título dominial da ITAQUENA S.A, de modo a esclarecer tal ponto e encaminhar as informações e documentos diretamente a estes autos da Reclamação. Do mesmo modo, deverá o Juízo de origem manter a tramitação processual no que for cabível, observada esta decisão.”

O que se determinou, em verdade, foi que o imóvel fosse desocupado e mantido sob custódia judicial, à disposição do Juízo competente, de modo a vedar, simultaneamente (i) a sua devolução à Itaquena S.A. enquanto pendente a apuração da legitimidade do título dominial e (ii) qualquer ocupação ilegal sobre a área, conforme expressa ressalva contida no dispositivo do acórdão.

Ao contrário do que alegam os reclamantes, não há contradição entre a ordem de indisponibilidade das matrículas e a manutenção da reintegração de posse proferida pelo Juízo federal de origem. Isso porque, cumprida a desocupação, o imóvel não deve retornar à esfera de disponibilidade da Itaquena S.A, mas deve permanecer sob a guarda do Poder Judiciário, à disposição do Juízo competente. Incoerente seria se fosse ordenada a devolução da posse do imóvel à Itaquena S.A., providência afastada na decisão liminar. 

As providências, portanto, convergem para a mesma finalidade de preservação da integridade do bem, física e jurídica, até o deslinde definitivo da controvérsia.

Ante o exposto, todas as questões relativas à suspensão ou cumprimento da ordem de reintegração de posse devem ser dirimidas nas instâncias ordinárias, inclusive quanto às medidas operacionais e protetivas. Mais uma vez, esclareço que a tutela jurisdicional determinada pelo STF é de que a área permaneça sob custódia judicial, desocupada, sem que seja devolvida à Itaquena S.A. e sem ocupações ilegais de qualquer espécie, até deliberação expressa em sentido contrário, conforme decidido à unanimidade pela Primeira Turma desta Corte. 

Este é o caminho para preservação do resultado útil da atividade do Poder Judiciário em um quadro complexo, que exigirá o devido processo legal nas instâncias ordinárias, inclusive na esfera criminal se for o caso.

Oficie-se ao Juízo da Vara Única da Subseção Judiciária de Eunápolis/BA para que promova a juntada da presente decisão e dos documentos de eDocs. 170 a 195 aos autos de origem, na medida em que tais documentos podem auxiliar na identificação da área determinada por esta Corte.

Diante dos vários documentos já juntados, deverá ser extraída cópia integral dos autos e enviada ao Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça da Bahia e à Procuradoria da República competente, para as providências que entenderem cabíveis.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente